Tribunal: TJSP
Processo: 1026785-70.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não configurada – Obscuridade que se verifica – Caráter infringente quanto a este aspecto – Sucumbência que deve ser integralmente imposta ao embargado – Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 – Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo